Tribunal: TJDFT
Processo: 0758280-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0758280-34.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IEDA LUCIA LIMA TUNES RECORRIDO: RENTCARS LTDA DESPACHO Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Verifica-se que a Recorrente anexou as guias de recolhimento, todavia, não foi possível vincular os comprovantes de pagamentos às referidas guias, haja vista que neles não possui a informação do código de barras. Em atenção ao princípio da primazia do mérito e da decisão não surpresa prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, juntamente com o artigo 99, § 2o e 7o, do mesmo diploma processual, determino que, no prazo de 48h, a Recorrente comprove o pagamento das guias do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito